Tribunal: TJSP
Processo: 1022135-43.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - Rejeição liminar - Indeferimento da petição inicial - Determinação de emenda da peça exordial, mediante apresentação do contrato a ser revisado, procuração com reconhecimento de firma e comprovante de endereço atualizado e em nome da requerente. Providências não atendidas pela parte interessada – Autora que se limitou a insistir na regularidade da procuração

Ementa:

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - Rejeição liminar - Indeferimento da petição inicial - Determinação de emenda da peça exordial, mediante apresentação do contrato a ser revisado, procuração com reconhecimento de firma e comprovante de endereço atualizado e em nome da requerente. Providências não atendidas pela parte interessada – Autora que se limitou a insistir na regularidade da procuração apresentada, silenciando quanto às demais providências – Regularização da procuração que está em consonância com o Comunicado CG no 02/2017 e CG no 456/2022 - Dever de cautela assegurado ao julgador, para evitar o uso predatório da Justiça – Emenda não cumprida integralmente no prazo legal conferido para tanto – Incidência dos artigos 139, inc. III e 321, ambos do Código de Processo Civil – Manutenção de comunicação para eventuais providências administrativas ante a inércia na regularização e dúvida quanto à higidez da ação – Imposição ao advogado subscritor da petição inicial para responder pelas despesas processuais na forma do artigo 104, § 2o do Código de Processo Civil e, caso não recolhida integralmente a taxa judiciária até o trânsito em julgado, determinação de inscrição do mesmo em dívida ativa - Afastamento - Não aplicação à espécie do aludido dispositivo, face a existência de procuração nos autos outorgada pela parte e juntada pelo advogado, pendente apenas de regularização para poderes específicos e ratificação da outorga pela autora para afastar dúvidas acerca da advocacia predatória - Ratificação da procuração já outorgada que não se confunde com a ratificação dos atos processuais praticados sem alicerce de mandato - Sentença reformada em parte mínima, tão somente para afastar a imputação, na forma do artigo 104, § 2o do Código de Processo Civil, ao advogado subscritor da petição inicial para arcar com as despesas processuais, assim como afastar a inscrição do nome do mesmo na dívida ativa, caso não arque com a taxa judiciária - HONORÁRIA RECURSAL - Não incidência do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice - Tema 1059 do STJ - Condenação da recorrente, contudo, ao pagamento de honorários recursais ao patrono do apelado, em atenção ao art. 85, § 1o, do CPC, em decorrência da atuação em sede recursal - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.